Tribunal: TCU
Processo: 033.504/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Monitoramento do AC 8171/2019-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento para verificar o cumprimento das deliberações consignadas no Acórdão 8171/2019-TCU-Primeira Câmara , referente à Prestação de Contas do Hospital das Forças Armadas (HFA), exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 1a Câmara ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Defesa, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020 c/c Portaria no 3.856­DI­SPC/EMFA, de 1989, que reavalie, no prazo de 30 dias, o quantitativo de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) à disposição do Hospital das Forças Armadas, de forma a adequá-lo às necessidades do referido Hospital, considerando as ocupações irregulares por Prestadores de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), bem como a necessidade de PNRs do próprio Ministério da Defesa; 9.2. determinar ao Hospital das Forças Armadas, com fundamento no art. 4°, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. retifique, no prazo de 90 dias, a Orientação Normativa 03/CMT LOG-HFA, de 22/3/2018, cujo teor encontra-se em desacordo com as disposições do Decreto 980/1993, de modo a: a) atribuir prazo único de até 30 dias para desocupação do imóvel, contado da data em que cessou o direito de uso, conforme previsão do art. 16, § 3°, do Decreto 980/1993; b) excluir do público-alvo com direito ao uso dos PNR os militares prestadores de tarefa por tempo certo, por força de expressa vedação contida no art. 6o c/c o art. 50, IV, "i", 2, da Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e os servidores civis sem DAS 4; DAS 5, ou DAS 6; 9.2.2. promova, no prazo de 90 dias, a desocupação dos Próprios Nacionais Residenciais cedidos (PNR) a Prestadores de Tarefa por Tempo Certo (PTTC); 9.3. considerar parcialmente cumpridas as determinações consignadas nos subitens 1.7.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 8171/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. considerar prejudicada a determinação consignada no subitem 1.7.1.4 do Acórdão 8171/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. considerar atendida a recomendação consignada no subitem 1.8.1 do Acórdão 8171/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Defesa, ao Hospital das Forças Armadas e à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa.